Tribunal: STF
Processo: RHC 260144
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Barbosa de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 979.825/SP, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 96 (noventa e seis) anos, 8 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias em razão de diversas condenações por crimes contra o patrimônio.  Iniciou o cumprimento da pena em 17/03/2004, estando preso de forma ininterrupta há mais de 20 (vinte) anos, sem registro de faltas disciplinares há mais de 15 (quinze) anos. 



    O Tribunal de origem indeferiu liminarmente o pedido de indulto pleno formulado com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024 ao entendimento de que, na data da promulgação do decreto, o crime de roubo qualificado já se configuraria como hediondo, não sendo cabível a concessão do indulto. 



    Neste recurso (e-doc. 56), a defesa sustenta a ilegalidade da decisão, aduzindo que o paciente preenche os requisitos previstos no decreto presidencial para a concessão do indulto pleno. Argumenta que deve ser afastada a natureza hedionda do crime de roubo circunstanciado praticado antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964 /2019. 



    Acrescenta que são passíveis de indulto os crimes cujo caráter hediondo tenha sido atribuído por legislação superveniente ao momento em que foram cometidos. 



    Requer, ao final, a cassação da decisão combatida, para que seja afastada a natureza hedionda do crime e reanalisado o pedido de indulto.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Recurso Ordinário. Habeas Corpus. Indulto. Data da edição do decreto presidencial: momento de aferição da natureza do crime para se apurar a legitimidade da concessão da clemência. Precedentes. Parecer pelo não provimento do recurso ordinário”. (e-doc. 78)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL.  EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDULTO PRESIDENCIAL. ART. 1º, I, DO DECRETO N. 12.338/2024. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE OU MORTE. LEI N. 13.964 /2019. CRIME HEDIONDO. NATUREZA DA INFRAÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de indulto pleno, afastando a natureza hedionda do crime praticado pelo agravante. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a natureza da infração penal deve ser aferida na data da edição do decreto presidencial que concede o indulto ou na data do cometimento do delito. 3. A discussão também envolve a alegação de violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa e do princípio da isonomia no tratamento jurídico-processual. III. Razões de decidir 4. O entendimento adotado pela instância ordinária está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a natureza do crime deve ser aferida na data da edição do decreto presidencial respectivo. 5. A decisão impugnada aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial sedimentado, não havendo ilegalidade a ser sanada. 6. Não foram apresentados argumentos novos ou suficientes para desconstituir as premissas fixadas na decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A natureza da infração penal para fins de indulto deve ser aferida na data da edição do decreto presidencial. 2. A aplicação do indulto não viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa quando a natureza do crime é considerada na data do decreto. 3. O princípio da isonomia não é violado quando o tratamento jurídico-processual é aplicado conforme a legislação vigente à época do decreto presidencial”. (e-doc. 50)



    No STJ o Ministro Otávio de Almeida Toledo, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não  conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020).



    (...) 



    Com efeito, o entendimento adotado pela instância ordinária está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, para fins de aplicação do referido benefício, a natureza da infração penal deve ser aferida na data da edição do decreto presidencial respectivo e não da data de cometimento do delito.



    (...)



    Verifica-se, portanto, que não prospera a irresignação constante do presente recurso, visto que a decisão impugnada  tão somente aplicou o entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito desta Corte Superior, segundo o qual, para fins de aplicação do benefício do indulto presidencial, a natureza da infração penal deve ser aferida na data da edição do decreto presidencial respectivo e não da data de cometimento do delito (fl. 115)”. (e-doc. 50, p. 3-5, grifei)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o indulto é um elemento de política criminal, de atribuição privativa do Presidente da República (art. 84, XII, da Constituição da República), em que, por intermédio da edição de decreto presidencial, extingue ou minora as penas aplicadas pelo Estado. O indulto coletivo é destinado aos condenados que preencherem os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela norma, como, por exemplo, o tempo de cumprimento da pena e o comportamento carcerário.



    O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias harmoniza-se com o entendimento desta Corte que é firme no sentido de que o exame do preenchimento dos requisitos para aplicação do indulto, deve ser avaliada a natureza do delito à época da edição do decreto presidencial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DAS LEIS 8.072/1990 e 8.930/1994. INDULTO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N.º 2.838/1998. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, em que dado provimento ao recurso especial do Parquet interposto naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. 2. Tratando-se o indulto de ato discricionário do Presidente da República, restrito, portanto, às condições estabelecidas em decreto presidencial, a vedação de sua concessão aos apenados por crimes hediondos, ainda que cometidos antes da vigência das Leis 8.072/1990 e 8.930/1994, não configura violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Precedentes. 3. A aferição da natureza do crime, para concessão do indulto, há de se fazer na data da edição do decreto presidencial respectivo, não na do cometimento do delito. Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito”. (HC 117938, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13/2/2014, grifei)



    “HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO. CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. A natureza dos crimes não contemplados pelo decreto presidencial que concede o benefício de indulto e comutação de pena deve ser aferida à época da edição do respectivo ato normativo, pouco importando a data em que tais delitos foram praticados. Precedentes (RE 274.265, rel. min. Néri da Silveira, DJ de 19.10.2001, p. 49; e HC 74.429, rel. min. Sydney Sanches, DJ 21.03.1997, p. 8507). Ademais, a comutação nada mais é do que uma espécie de indulto parcial (em que há apenas a redução da pena). Daí por que a vedação à concessão de indulto em favor daqueles que praticaram crime hediondo - prevista no art. 2º, I, da lei 8.072/1990 - abrange também a comutação. Ordem denegada”. (HC 94679, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 19-12-2008)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 1. O registro lançado pelo Juízo das Execuções de que o agravante foi beneficiado com comutações de pena, em decorrência de decretos presidenciais anteriores, revela quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto 9.246/2017, notadamente ao previsto no parágrafo único do art. 7º. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/03/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 9.246/2017. RESGATE DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inviabilidade de comutação da pena do Recorrente diante do não preenchimento de requisito objetivo previsto no Decreto 9.246/2017. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e o apenado não estava em regime aberto ou livramento condicional à época da vigência do Decreto Presidencial em comento, inviável que a benesse ali disposta seja a ele estendida, por manifesta ausência de preenchimento de requisito objetivo’ (RHC 175.514, Rel. Min. Edson Fachin). Precedente. 3. Firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que ‘o instituto da graça, previsto no art. 5.º, inc. XLIII, da Constituição Federal, engloba o indulto e a comutação da pena, estando a competência privativa do Presidente da República para a concessão desses benefícios limitada pela vedação estabelecida no referido dispositivo constitucional.’ (HC 115.099/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.3.2013). 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 174667 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/06/2021)



    Assim, pontuou a Procuradoria-Geral da República, em seu parecer:  



    “(...)



    O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência dessa Suprema Corte, no sentido de que aferição da natureza do crime, para concessão do indulto, há de se fazer na data da edição do decreto presidencial respectivo, não do cometimento do delito. 



    Ressalta-se que a concessão do indulto e da comutação de pena constituem uma prerrogativa constitucional do Presidente da República, sendo a sua aplicação condicionada ao estrito cumprimento, pelo apenado, dos requisitos expressamente previstos no respectivo decreto de regência”. (e-doc. 78, p. 3, grifei)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente